Tribunal: TJMT
Processo: 1005881-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005881-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI - ME - CNPJ: 18.798.493/0001-12 (APELADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTEÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIARIO ADENTRAR NO MERITO ADMINISTRATIVO –– SEGURANÇA DENEGADA –
RECURSO PREJUDICADO - SENTENÇA RETIFICADA.

1- Os parágrafos 2o e 3o do artigo 132 do RICMS/MT/14, dispõem requisitos necessários que o contribuinte necessita cumprir que para obtenção de regime especial de recolhimento mensal do imposto.

2- No presente caso, a Impetrante não comprovou preencher os requisitos legais, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA No
1005881-73.2016.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1005881-73.2016
, impetrada por
VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI – ME
contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA da SEFAZ/MT,
que concedeu em parte, a ordem pleiteada

confirmando a liminar deferida no nascedouro destes autos, para determinar o enquadramento da Impetrante no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e Portaria no 144/2006, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Alega o Recorrente a inadequação da via eleita,
visto que o Fisco Estadual cumpriu rigorosamente a legislação tributária em vigor, não havendo por parte do apelado qualquer prova de que a SEFAZ tenha agido contra a lei, muito menos contra seu direito líquido e certo, o que exigiria a produção de provas em fase de instrução processual, justificando, assim, a extinção do presente processo pela ausência da condição da ação do writ, ou seja, do direito líquido e certo constituído de plano.

Aduz, também, que a Apelada não se insurgiu tão somente contra um ato determinado e certo, mas, em tom evidentemente genérico e futuro, o que não pode ser aceito.

No mérito, defende a legalidade do ato impugnado, porquanto os CNAES da empresa são os de n.o 4744-0/02 no ramo do comércio varejista de madeiras e artefatos e o 4744-0/99 no ramo também varejista de materiais de construção em geral, o que evidencia tratarem de produtos industrializados e não de origem primária ou semi-elaborados, não se enquadrando no art. 132, VI, do RICMS e não podendo assim fazer jus ao enquadramento pretendido, devendo assim se sujeitar ao regime de apuração normal do art. 131.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida.

A certidão de Id. 45300473 - Pág. 1 aponta a tempestividade do recurso.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 4530047).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção. (Id. 45709455).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 19 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1005881-73.2016
, impetrada por
VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI – ME
contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA da SEFAZ/MT,
que concedeu em parte, a ordem pleiteada

confirmando a liminar deferida no nascedouro destes autos, , para determinar o enquadramento da Impetrante no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e Portaria no 144/2006, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Na inicial, a Impetrante alegou que, é contribuinte do Estado de Mato Grosso, em plena regularidade fiscal e cadastral, atuando no ramo e comércio varejista de madeiras, artefatos e matérias de construção, sendo assídua cumpridora de suas obrigações fiscais.

Assevera que, devido à sua regularidade fiscal e por preencher todos os requisitos necessários a sua obtenção, apresentou requerimento administrativo no 5026166/2016 junto ao Impetrado visando recolher o imposto devido na forma preconizada no artigo 132, § 1o, inciso IV, do RICMS/MT e Portaria no 144/2006, qual seja, o regime de apuração mensal para recolhimento dos tributos estaduais devido, entretanto, tal pedido foi indeferido sob o argumento de que o regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS previsto no artigo 132 do RICMS/MT não se aplica a atividade de comércio varejista.

Pontua que, tal prática consiste em evidente manipulação da legislação, com abuso de poder e de forma
manu militari
para compelir ao recolhimento de tributos, uma vez que acarreta na obrigatoriedade da Impetrante em promover o recolhimento antecipado do ICMS/MT devido a cada operação/circulação de mercadoria.

Requereu a concessão de liminar para que a autoridade indigitada coatora proceda com o enquadramento no Regime de Apuração Mensal do ICMS, relativo a prestação de serviços de transporte intermunicipal de produtos de origem primária, nos termos do artigo 132, § 1o, III e IV, do RICMS/MT e Portaria no 144/2006, sob pena de multa pecuniária e sem prejuízo de responder por eventual crime de desobediência.

Ao final, a concessão da segurança para que seja determinado que a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração Normal e no Regime mensal de ICMS, nos moldes dos arts. 131 e 132, III, do RICMS/MT c/c portaria no 144/2006.

A medida liminar foi deferida (Id. 45300459).

O Estado de Mato Grosso prestou Informações nos autos (Id. no 45300466), alegando, em sede de preliminar, a inadequação da via eleita e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, sob o fundamento de que o ato objurgado se deu em perfeita consonância ao ordenamento jurídico vigente.

O Magistrado de Primeiro Grau rejeitou as preliminares e concedeu em parte a ordem, nos termos retro mencionados.

Pois bem.

Constata-se dos autos que, a Recorrida teve seu pedido para ser enquadrada no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS indeferido pela Autoridade Fiscal, em razão de que (...)
o regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS previsto no artigo 132 do RICMS/MT
não se aplica a atividade de comércio varejista
(Id. 45300455 - Pág. 1).

Imperioso mencionar que, o referido regime estabelece requisitos para seu cumprimento, haja vista que os parágrafos 2o e 3o do artigo 132 do RICMS/MT/14, dispõem que para obtenção de
regime especial de recolhimento mensal
do imposto, o contribuinte deve se enquadrar nas seguintes hipóteses:

Art. 132 Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1° do artigo 127,
ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação
:

I - os microprodutores rurais de que trata o inciso I do
caput
do artigo 808 destas disposições permanentes;

II - os produtores rurais, de que trata o inciso III do
caput
do artigo 808 destas disposições permanentes, e os estabelecimentos pertencentes a pessoa jurídica, quando promoverem saídas interestaduais das seguintes mercadorias:

a) algodão em caroço, algodão em pluma, óleo de algodão degomado, caroço de algodão, fibrilha de algodão, torta de algodão e farelo de algodão;

b) aves vivas ou abatidas, suas carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas;

c) arroz em casca e arroz beneficiado;

d) café cru, em coco ou em grão;

e) couro ou pele, em estado fresco, salmourado ou salgado;

f) feijão;

g) gado em pé, carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína, ovina e caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas;

h) girassol;

i) látex natural e cernambi;

j) madeira
in natura
, bem como madeira simplesmente serrada, lenha, resíduos de madeira, cavaco de madeira e briquete de qualquer espécie;

k) milho, milheto e sorgo, todos em grão;

l) soja em grão, farelo de soja e óleo de soja degomado, em bruto;

m) etanol;

III - os prestadores de serviço de transporte autônomos;

IV - as empresas transportadoras estabelecidas em outras unidades da Federação;

V - as empresas transportadoras deste Estado que efetuarem transporte interestadual de bem ou mercadoria.

(...)

§ 2
°
A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada,
mediante obtenção de regime especial
, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:

I - produtor rural, pessoa física, de que trata o inciso III do artigo 808 destas disposições permanentes, que realizar operação interestadual com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
l
do inciso II do
caput
deste preceito;

II - estabelecimento pertencente a pessoa jurídica que realizar operação com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
l
do inciso II do
caput
deste preceito;

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há,
pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.

(...)

No presente caso, da análise dos documentos acostados, verifica-se pelo requerimento de empresário individual que as atividades desenvolvidas pela Recorrida são: Comércio varejista de madeiras e artefatos e comércio varejista de materiais de construção em geral (Id. 45300457 - Pág. 1).

Por outro lado, tais atividades não estão previstas nos incisos do artigo 132 retro mencionado, além de que, nos termos da decisão administrativa, o mencionado regime especial não se aplica a atividade de comércio varejista, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade.

Assim, ao meu entendimento, a empresa Impetrante não poderia ser enquadrada no regime especial de apuração do ICMS, a uma porque não cabe ao Judiciário tal papel; a duas, porquanto, inicialmente, ela não comprovou fazer jus ao recolhimento mensal do ICMS.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, cujo voto é de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO
REGIME

ESPECIAL
DE
RECOLHIMENTO

MENSAL
DO
ICMS
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIARIO ADENTRAR NO MERITO ADMINISTRATIVO – RECUROS PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1- Os parágrafos 2o e 3o do artigo 132 do RICMS/MT/14, dispõem requisitos necessários que o contribuinte necessita cumprir que para obtenção de
regime

especial
de
recolhimento

mensal
do imposto.

2-
No presente caso, a Impetrante não cumpriu os requisitos retro mencionados, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade
.

(N.U 1017070-48.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 21/6/2021, publicado no DJE 2/7/2021). [Destaquei]

E, ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS
–
REGIME
POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – INSURGÊNCIA ESTATAL QUANTO AO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO
REGIME

ESPECIAL
DE
RECOLHIMENTO

MENSAL
DO
ICMS
– PROCEDÊNCIA –
REGIME
DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO JÁ AFASTADO DE OFÍCIO QUANDO DO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA CONTRIBUINTE NO
REGIME
DE APURAÇÃO NORMAL DO
ICMS
– PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO PARA O
REGIME

ESPECIAL
DE
RECOLHIMENTO

MENSAL
DO
ICMS
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Conquanto pacífico o
recolhimento
da ilegalidade do
regime
de cobrança por estimativa simplificada e por operação, descabe a alteração do referido
regime
quando demonstrado que ele já fora afastado de ofício quando da mudança voluntária do contribuinte para o
regime
de apuração normal.

2 – Necessária a comprovação de que o contribuinte tenha preenchido os requisitos necessários para obtenção do
regime

especial
de
recolhimento

mensal
do
ICMS
.

3 – Não havendo provas de que o contribuinte tenha satisfeito o cumprimento dos requisitos para alteração do
regime
de
recolhimento
, descabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade
.

(N.U 1032611-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, publicado no DJE 16/12/2021). [Destaquei]

Com essas considerações,
RETIFICO o ato sentencial sob reexame, para DENEGAR a segurança vindicada, ficando prejudicado o recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022